Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005849-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONI KOLLIN BREITENBACH - CPF: 288.327.011-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005849-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONI KOLLIN BREITENBACH

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência nos autos de Agravo de Instrumento, relativo à Ação de Obrigação de Fazer que pleiteia o fornecimento do medicamento
Ribociclibe
200mg
para tratamento de neoplasia maligna de mama com metástases ósseas, considerando a imprescindibilidade clínica da medicação e a alegada incapacidade financeira da agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade do indeferimento da tutela de urgência para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, observando o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, a existência de negativa formal do Estado, a demonstração de inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a análise da competência jurisdicional para o processamento da demanda.

III. Razões de decidir

- O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 do STF, não evidenciados nos autos.

- O laudo médico
apresentado em primeiro grau de jurisdição
não comprova a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS nem demonstra que o
Ribociclibe
é a única opção viável, caracterizando ausência de fundamentação suficiente para o pedido.

- A juntada de documentos novos no agravo configura inovação recursal, sendo vedada a supressão de instância.

- Ausência de apresentação de evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovem eficácia, efetividade e segurança do medicamento.

- Parecer do NATJUS reforça que o
Ribociclibe
não integra a RENAME e não há justificativa para fornecimento urgente fora do protocolo do SUS.

- O custo do tratamento não ultrapassa o limite estabelecido pelo Tema 1234 do STF, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para o julgamento.

- A questão da hipossuficiência econômica da agravante não foi analisada na decisão agravada, permanecendo sem apreciação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido, mantendo a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Tese de julgamento:

1. A competência para julgamento da demanda permanece com a Justiça Estadual quando o custo anual do medicamento pleiteado é inferior ao limite do Tema 1234 do STF.

2. A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

4. A ausência dos requisitos impede a concessão da tutela de urgência para fornecimento do medicamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2o; STF, Súmula Vinculante no 61; STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471); STF, Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RS (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005849-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONI KOLLIN BREITENBACH

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Leoni Kollin Breitenbach
via
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil (id. 273685860), contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos do Agravo de Instrumento no 1005849-79.2025.8.11.0000.

Por sua vez, o Agravo Interno visava reformar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001993-08.2024.8.11.0012, que pleiteia o fornecimento do medicamento
Ribociclibe 200mg
(id. 271577872).

A agravante, pessoa idosa, diagnosticada com neoplasia maligna na mama com metástases ósseas (CID C50), pleiteia o fornecimento do medicamento Ribociclibe, registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS, alegando imprescindibilidade clínica da medicação e ausência de condições financeiras para custeá-la.

Afirma que, cumpriu os requisitos do Tema 6 do STF, e que o benefício clínico e a melhora na qualidade de vida justificam o fornecimento, especialmente diante do quadro clínico grave da agravante.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da decisão agravada, apontando a ausência de preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471/RS), e invoca, ainda, o recente julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243) quanto à competência da Justiça Federal em hipóteses específicas.

Argumenta que, a autora não demonstrou os pressupostos exigidos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, e que o tratamento requerido encontra alternativas terapêuticas já disponíveis no sistema público de saúde. Questiona, adicionalmente, a gratuidade da justiça, alegando indícios de capacidade financeira da parte autora.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005849-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONI KOLLIN BREITENBACH

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Leoni KollinBreitenbach
, pessoa idosa, diagnosticada neoplasia maligna de mama com metástases ósseas, contra decisão monocrática que liminarmente, não concedeu o efeito ativo pretendido, e manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg.

O medicamento, embora registrado pela ANVISA, não está incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS).

A agravante alega a imprescindibilidade clínica da medicação e a ausência de condições financeiras para custeá-la, requerendo sua disponibilização judicial, com base nos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a manutenção da decisão, argumentando ausência do cumprimento dos critérios legais para a concessão do medicamento não incorporado ao SUS, além de apontar a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público e questionar a alegada hipossuficiência econômica da agravante.

Nos termos da Súmula Vinculante n.o 61, do Supremo Tribunal Federal, “a concessão de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”. Vejamos:

Tema 6 - 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. [Destaquei]

No caso dos autos, não houve o cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF, o que inviabiliza o deferimento da tutela pretendida.

Quando o juízo analisou o pedido de tutela de urgência, não haviam sido juntados aos autos os mesmos documentos ora trazidos com o recurso.

No tocante a negativa administrativa, constava apenas, ao id. 183044814 (ação base), o Ofício no 277/2024-DPNX, solicitando o referido medicamento à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso.Contudo, no recurso, o agravante juntou documento da Secretaria de Estado de Saúde (id. 271239866) que expressamente confirma a negativa, esclarecendo que o medicamento não é disponibilizado pelo SUS, cabendo aos hospitais habilitados para assistência oncológica a responsabilidade pelo seu fornecimento.

Em relação ao item “c”, o laudo médicojuntado pela agravante no processo de origem menciona a superioridade da combinação Ribociclibe + Anastrozol em relação à monoterapia com inibidor de aromatase, com base em diretrizes internacionais. No entanto, não explicita de forma categórica a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do SUS, tampouco demonstra que o medicamento pretendido constitui a única opção viável para o caso clínico da autora.

Considerando que o laudo médico e a negativa administrativa apresentado em sede de agravo de instrumentonão foram submetidas ao juízo de primeiro grau no momento da análise do pedido de tutela antecipada, verifica-se inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao item “d”, igualmente não houve nos autos a juntada de evidências científicas de alto nível, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, que atestem a eficácia, efetividade e segurança do fármaco. O laudo médico faz referência genérica a estudos clínicos, mas não foram anexados os documentos técnicos exigidos, em desconformidade com o critério fixado pela Suprema Corte.

Ademais, o parecer do NATJUS que instrui o processo base conclui que embora a classe dos inibidores de ciclinas (incluindo ribociclibe) tenha recomendação favorável pela CONITEC para incorporação ao SUS, o ribociclibe isoladamente não integra a RENAME e não há evidências suficientes para justificar urgência no fornecimento fora do protocolo do SUS.

O parecer do NATJUS consignou ainda que a assistência oncológica do SUS é organizada por meio de procedimentos de alta complexidade, não prevendo o fornecimento do referido medicamento pela assistência farmacêutica direta.

Não sendo verificados os pressupostos legais e jurisprudenciais para o acolhimento da pretensão recursal, não há motivos para reformar a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
DENOSUMABE PARA TRATAMENTO DE TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de prescrição médica e à prestação de contas. Julgado prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: "1.
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF
. 2. É possível condicionar o fornecimento de medicamentos de alto custo à comprovação periódica de sua necessidade e à prestação de contas."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019.

(N.U 1034178-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/4/2025, Publicado no DJE 15/4/2025) [Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, não há necessidade de remessa à Justiça Federal, conforme alegado nas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso. A paciente necessita de 3 (três) comprimidos diários durante um ciclo de 21 (vinte e um) dias, com pausa de 7 (sete) dias, totalizando 63 (sessenta e três) comprimidos por mês. Segundo a tabela da CMED, com desconto de 17% (dezessete) da alíquota sobre o preço, o valor da caixa contendo 63 unidades é de R$ 21.051,77 (vinte mil, cinquenta e um reais e setenta e sete centavos). Multiplicado por 12 meses, o custo anual do tratamento alcança R$ 252.621,24 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), valor inferior ao limite de 210 salários mínimos (atualmente R$ 318.780,00 — trezentos e dezoito mil, setecentos e oitenta reais), parâmetro estabelecido pelo Tema 1234 da Repercussão Geral do STF para delimitação da competência exclusiva da Justiça Federal.

Assim, mantém-se a competência do Juízo Estadual para o processamento e julgamento da presente demanda.

Cumpre registrar que, a alegação relativa à ausência de hipossuficiência econômica da agravante, suscitada pelo Estado nas contrarrazões, não foi objeto de análise na decisão monocrática ora agravada, tampouco integrou os fundamentos do indeferimento da tutela de urgência, razão pela qual tal questão permanece sem apreciação neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025